Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700425-14.2023.8.07.0000 Agravante(s) Comprev Vida e Previdência S.A. Agravado(s) Arnaldo de Sousa Costa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Comprev Vida e Previdência S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 144702784 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida em seu desfavor por Arnaldo de Sousa Costa, processo n. 0705233-93.2022.8.07.0001, homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito judicial, bem como determinou à recorrente proceder ao depósito da referida verba. Verificada a irregularidade no recolhimento do preparo, foi ordenado à agravante sanar o vício, com o recolhimento, em dobro, das custas recursais, nos termos do despacho catalogado no Id 42625340. A agravante comparece aos autos, por meio da petição de Id 42800667, requerendo a juntada dos documentos de Id 42800676, Id 42800677, Id 42800678 e Id 42800679. É o brevíssimo relato. Decido. Nos termos do artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A mesma regra é reproduzida no art. 87, III, do RITJDFT. A esse respeito, a doutrina esclarece que: Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido. (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Concretamente, a recorrente, Comprev Vida e Previdência S.A., ao manejar agravo de instrumento, em 11/1/2023 (Id 42612661), não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, porquanto instruiu a peça recursal com comprovante de pagamento de títulos (Id 42612671), mas não colacionou a correspondente guia de custas. Concedida oportunidade para recolher, em dobro, as custas recursais (Id 42625340), por petição de Id 42800667 requereu a juntada dos documentos de Id 42800676, Id 42800677, Id 42800678 e Id 42800679. Pois bem. A comprovação de recolhimento do preparo – no caso, em dobro – é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não demonstrado satisfatoriamente, implica o não conhecimento do recurso. Ao exame dos documentos trazidos pela agravante após intimação para comprovar a regularidade do preparo, constato que os comprovantes de pagamento juntados ao Id 42800676, p. 1, e ao Id 42800679, p. 1, são relativos à guia de custas de Id 42800679, p. 2. São, portanto, os mesmos apresentados no ato da interposição do recurso (Id 42612671), tanto que estão todos datados de 10/1/20023. Somente a guia de Id 42800677, p. 1, foi emitida em 18/1/2023, e o pagamento efetuado na mesma data, conforme o comprovante de Id 42800678, p. 2. De toda sorte, a parte não recolheu, em dobro, o preparo recursal, conforme a ela determinado no pronunciamento de Id 42625340. Limitou-se a realizar o pagamento na forma simples, o que não atende ao pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal exigível para o caso concreto. Disso decorre o necessário reconhecimento de que incorreu o recorrente em deserção. Sobre o tema, trago à lume os seguintes julgados do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento. 2. Ausente alguma das documentações no ato da interposição, é possível a regularização do feito, mediante o pagamento em dobro do preparo, conforme preceitua o art.1.007, § 4o, da Lei Processual Civil. 3. No caso, o agravante foi intimado para providenciar o recolhimento em dobro, todavia, juntou apenas o comprovante do pagamento simples, efetuado na data da interposição do recurso, o que demonstra a insuficiência do preparo, apta a ensejar a deserção do recurso especial, nos termos da Súmula 187 deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.651.771/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/9/2021, DJe de 7/10/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 1.007, § 4o. DO CÓDIGO FUX. INTIMAÇÃO PARA NOVO RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO OBSERVÂNCIA DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO DO CONSELHO PROFISSIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ afirma que não é suficiente para a comprovação do preparo do recurso a apresentação do comprovante de pagamento das custas processuais, sendo indispensável que este se faça acompanhar das respectivas guias de recolhimento da União. Precedentes: AgInt no AgInt no REsp. 1.569.204/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 24.3.2017; AgRg nos EAREsp. 541.676/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 2.2.2016; AgRg nos EAREsp. 562.945/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 15.6.2015. 2. Na presente hipótese, a parte recorrente juntou apenas o comprovante de pagamento das custas emitido pela instituição bancária, deixando de apresentar a Guia de Recolhimento da União respectiva. Ademais, a despeito de intimada para efetuar o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o. do Código Fux, não comprovou o recolhimento, circunstância que ensejou a declaração da deserção do Recurso Especial, nos termos da Súmula 187/STJ. 3. Agravo Interno do Conselho Profissional a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.872.446/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Este Tribunal, também, segue o mesmo norte, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. JUNTADA EQUIVOCADA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. HIPÓTESE DO § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. COMPROVAÇÃO ULTERIOR DE RECOLHIMENTO APENAS NA FORMA SIMPLES. PRECLUSÃO LÓGICA. DESERÇÃO CARACTERIZADA. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, a exemplo do equívoco na juntada de comprovante de pagamento sem relação com o processo. 2. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Observado, no caso concreto, que apesar de devidamente intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, o apelante insistiu na ulterior juntada do comprovante de recolhimento do preparo na forma simples, adotando postura que se mostra contrária à intenção de dar cumprimento à ordem judicial, tem-se por caracterizada hipótese de preclusão lógica, circunstância que torna insubsistente a tese de que haveria prazo remanescente para fins de recolhimento em dobro do preparo. 3.1. Deixando a parte apelante de promover o recolhimento do preparo em dobro na forma prevista no artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, mostra-se correto o não conhecimento do recurso de apelação, em virtude da deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626837, 07003322220228070021, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DA OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). RECURSO INTERPOSTO COM FALHA NA DEMONSTRAÇÃO DO PREPARO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA. JUNTADA APENAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO OMITIDA. DEFICIÊNCIA NÃO SANADA. DESERÇÃO CONFIGURADA. POSTERIOR RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 1.1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o comprovante de pagamento deve ser apresentado com a sua correspondente guia de custas, pois, só assim, é possível verificar se o pagamento realizado foi destinado ao custeio do recurso interposto. 1.2. Não comprovado o recolhimento do preparo com a respectiva guia de custas no ato da interposição do recurso, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC. 1.3. Consoante jurisprudência do STJ, "(...) sendo determinado à parte que realize o pagamento em dobro, cabe a ela fazê-lo ou impugnar a determinação com o recurso apropriado. A juntada de nova petição, sem o cumprimento da determinação de recolhimento em dobro, diante da falha na comprovação do preparo, gera a preclusão para realizar o ato de comprová-lo." (AgRg no RMS 63.518/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020; grifo nosso). 2. In casu, a despeito de facultada oportunidade para regularizar o devido preparo na forma dobrada (CPC, art. 1.007, § 4o), eis que, ciente e injustificadamente, não o comprovou no ato de interposição do agravo de instrumento, a parte recorrente se limitou a apresentar a guia de recolhimento que deixou de encartar aos autos eletrônicos no ato de interposição do recurso, o que atraiu a incidência do instituto da deserção no caso vertente, e ensejou, por consequência, o não conhecimento daquele recurso (CPC, art. 932, III). 2.1. O recolhimento em dobro do preparo após a decisão que reconhece a deserção não satisfaz o pressuposto formal de admissibilidade do recurso, porquanto preclusa a oportunidade de sanar a deficiência apontada. 2.2. A toda evidencia, percebe-se que a parte recorrente tenta, a todo custo, eximir-se da responsabilidade por sua desídia processual, quando, desde a interposição do agravo de instrumento, age em desalinho com os dispositivos legais que estabelecem as diretrizes para o recolhimento do preparo recursal devido na espécie. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1398317, 07314623020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de o Apelante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), a parte limitou-se a colacionar o mesmo comprovante de agendamento antes juntado e apenas um comprovante de pagamento, sem trazer aos autos, ainda, a guia de custas correspondente a este pagamento, deixando de comprovar adequadamente, outra vez mais, o recolhimento do preparo recursal, circunstância que enseja o não conhecimento da Apelação Cível. Preliminar de ofício acolhida. Apelação Cível não conhecida. Maioria qualificada. (Acórdão 1388386, 07321453520198070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021) Neste contexto, em que inequívoco se tratar o agravo interposto de recurso deserto, porque não comprovou a agravante a regularidade do recolhimento do preparo, conquanto intimada a fazê-lo, imperativo se faz não conhecer do agravo de instrumento por ela manejado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, caput e §§ 2o e 4o, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Uma vez operada a preclusão, certifique-se e arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora